Tribunal: TJES
Processo: 5000001-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5002375-85.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a anulação da CDA nº 694/2018 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1649787, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal de Vitória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação ID 1649791, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa e reconhecida a sua sucumbência mínima. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento de custas.

O Apelado apresentou as contrarrazões recursais ID 1649798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Apelado, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5002375-85.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a anulação da CDA nº 694/2018 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1649787, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal de Vitória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo (reclamação) nº 0112-011.456-6, ao acolher a reclamação instaurada pela consumidora Lucia Helena Siqueira Miranda, fixou multa administrativa em desfavor do Apelado no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por meio de decisão ID 1649616 (fls. 14), entendendo ter havido falha na prestação do serviço consubstanciada na cobrança indevida de tarifa no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que a fixação da multa administrativa realizada pelo Procon Municipal de Vitória observou os parâmetros legais, não sendo a hipótese de redução.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre da cobrança indevida de valor pouco superior a cento e cinquenta reais. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à cobrança indevida da referida tarifa.

Neste contexto, e diante da ausência de recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da CDA objeto da execução embargada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Por fim, o Apelante pretende seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Pois bem.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação (do Apelante) ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000001-62.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AGÊNCIA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE.

1.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.
A
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.